Tribunal: STF
Processo: ARE 1520906
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DO CONTRATO NÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CIC DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACTUAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 9656/98 – EXCLUSÃO DE EXAME – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR 



    – A incidência das regras definidas na Lei n. 9.656/98, mesmo que os contratantes do plano objeto do presente litígio não tenham optado por migrar de plano, não ocasiona ofensa a ato jurídico perfeito, pois não se trata de aplicação retroatividade do referido diploma legal, mas mera adequação do contrato a esse regramento jurídico, pois em função do seu caráter de ordem pública, tem a normatização em questão aplicação imediata. 



    – Ainda que o contrato tenha sido celebrado anteriormente a vigência da Lei n. 9659/98, a relação havida entre as partes deve sofrer os efeitos da nova lei, o que torna abusiva a exclusão de exame de colonoscopia, por se tratar de exame necessário ao correto diagnóstico da doença, conforme definido no artigo 12, 1, ’b’, da Lei n. 9.656/98, ofendendo o inc. IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. 



    – O consumidor tem o direito de prever qual será a exata medida da cobertura reembolsada, que deve ser proporcional ao valor despendido com a mensalidade. Ressalte-se que, não constando taxativamente a vedação no contrato não há como excluir a cobertura pretendida” (fl. 1, e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 35).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Pontua, inicialmente, que “a questão principal não é a negativa de exame e sim a prevalência ou não do cancelamento contratual feito pela recorrente, pois cancelado o contrato, certo que não poderia haver atendimento, sendo correto a negativa de autorização do exame pleiteado” (fl. 5, e-doc. 40).



    Assevera que o relator do acórdão recorrido teria afirmado que “a recorrente em nenhum momento que ofereceu adaptação do contrato bastando ver os documentos de fls. 119 e 121 dos autos, além do próprio depoimento pessoal da recorrida na audiência de instrução, que confirmou que lhe era ofertado a migração bem como adaptação, toda vez que pleiteava algo que seu contrato não cobria, dizendo ainda que lhe era ofertado verbalmente e por escrito” (fls. 5-6, e-doc. 40).



    Sustenta ser “cristalina a ofensa ao ato jurídico perfeito e ao entendimento desta Corte quando o Relator aplica a Lei 9.656/98 a um plano de saúde não regulamentado, antigo, bem como a decisão prolatada está em dissonância das provas dos autos. O cancelamento do contrato foi legítimo. A recorrida foi devidamente notificada do cancelamento do contrato. O acórdão foi omisso em relação ao ponto principal do apelo do recorrente e sequer fez menção das contrarrazões do recorrente, e sendo legal o cancelamento, legal também a negativa de exame, devendo assim ser afastado os danos morais impostos” (fl. 7, e-doc. 40).



    Insiste em que “a manutenção do cancelamento do contrato é a razão que se impõe” (fl. 7, e-doc. 40).



    Pede “seja recebido, processado, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para determinar a sua absolvição da condenação imposta, mantendo legal o cancelamento do contrato, pois sendo cancelado não poderia haver autorização do exame, e retirando via de regra, os danos morais impostos” (fl. 7, e-doc. 40).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53).



    4. Neste agravo, o agravante afirma que “a violação a dispositivo constitucional, como, no caso, ao art. 5º, incisos XXXVI e LV da Constituição da República, restou cabalmente demonstrada no prequestionamento da matéria” (fl. 6, e-doc. 56).



    Salienta ser “inadmissível acatar o argumento de que existiu ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, quando na verdade à luz da Constituição a lide foi decidida” (fl. 13, e-doc. 22).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede “seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo, para a apreciação do Recurso Extraordinário interposto, reconhecendo-se a prática pelo v. acórdão recorrido de ofensas à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito (art. 5º , incisos XXXVI e LV” (fl. 14, e-doc. 56).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante insurge-se contra o não reconhecimento do cancelamento do contrato de assistência à saúde firmado com a agravada e contra sua condenação em danos morais.



    Sobre as questões, o Tribunal de origem assentou:



    “Na hipótese, ao analisar os documentos constantes nos autos, verifica-se que o plano de saúde aderido pela parte autora, cuja abrangência é o objeto do litígio, decorre de contrato de assistência à saúde firmado em data anterior a edição da Lei dos Planos de Saúde. 



    (...) dispõe o §2º, do art. 10, da Lei n. 9.656198 que: ‘as operadoras (...) oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano ou seguro-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores’. 



    Entretanto, a parte demandada em nenhum momento trouxe aos autos algum documento que ateste ter oferecido a adaptação do contrato à Lei n. 9.656/98, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu. 



    Ora, embora a requerida tenha juntado os ARs de f. 1151134, não existe prova do teor do documento que foi entregue. 



    Com efeito, mesmo que o contrato tenha sido celebrado anteriormente à sua vigência, a relação havida entre as partes deve sofrer os efeitos da nova lei, o que torna abusiva a exclusão do exame de colonoscopia, conforme definido no artigo 12, 1, ‘b’, da Lei n. 9.656/98, ofendendo o inc. IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. (...)



    Demais disso, não existe no contrato qualquer referência expressa quanto à exclusão da cobertura para o procedimento pleiteado. Desse modo, se o contrato não estabelece exclusão para o exame solicitado, não pode a ré, restringir o alcance da disposição contratual, alegando ausência de previsão expressa de cobertura para o procedimento. 



    Como se sabe, as restrições de direito devem estar expressas, legíveis e claras no contrato, o que não ocorreu no caso em tela, em afronta ao dever de informar consagrado na legislação consumerista. O consumidor tem o direito de prever qual será a exata medida da cobertura reembolsada, que deve ser proporcional ao valor despendido com a mensalidade. Ressalte-se que, não constando taxativamente a vedação no contrato não há como excluir a cobertura pretendida. 



    Portanto, tendo em vista que da simples leitura do avençado não se verifica a exclusão do exame recomendado à demandante, não se justifica a negativa da operadora de plano de saúde, diante das exigências legais impostas pela Lei n. 9.656/98, especialmente levando-se em conta o disposto no artigo 12, inciso 1, alínea ‘b’, que é claro ao estabelecer que não poderão ser excluídos da cobertura os serviços de apoio de diagnóstico, tratamentos e procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente. (...)



    Por outro lado, com relação à indenização por danos morais, entendo que no caso dos autos merece acolhimento a pretensão da parte autora, já que em se tratando de seguro ou plano de saúde, a contratação é feita com base no princípio da boa fé, ou seja, a parte contratante segurada, espera que tenha pronto atendimento juntamente com os seus beneficiários exatamente no momento que está mais fragilizada devido ao seu estado de saúde. (...)



    Assim, na hipótese discutida no presente feito não se trata apenas de mero descumprimento contratual, mas de desatendimento a obrigação assumida que gera profunda dor psíquica, diante da incerteza de ter recuperada a própria saúde, uma vez que a autora sentia fortes dores abdominais, com a possibilidade da ter seu estado de saúde agravado e sem saber qual o tratamento adequado deveria ser ministrado em razão da demora no diagnóstico médico acarretada pela negativa de realização do exame pela ré, que estava obrigada a prover os recursos necessários para o tratamento médico devido e se omitiu neste momento delicado. 



    Dessa forma, é fato notório o abalo psicológico que sofre o usuário de plano de saúde réu ante ao descumprimento da obrigação de arcar com as despesas médicas por parte deste, situação que afeta o equilíbrio psicológico do indivíduo e caracteriza o dever de indenizar, pois ultrapassado o mero dissabor no trato das relações sociais, importando em desrespeito ao princípio da dignidade humana e, como tal, atingindo os direitos à personalidade do qual integra este” (fls. 3-6, e-doc. 28).



    Na espécie vertente, rever a conclusão do Tribunal a quo quanto à higidez do contrato firmado e ao dever de indenizar decorrente da verificação de danos morais demandaria o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis de serem adotados em recurso extraordinário. Incidem, no caso, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.504.508-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.494.552-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DE SAÚDE. CONTRATOS. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à abusividade dos termos do contrato celebrado – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.475.250-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise das cláusulas contratuais e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1416402-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora